Tribunal: TJMT
Processo: 1022383-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022383-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 836.935.801-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Medida Cautelar Inominada para Cancelamento de Penhora e Suspensão de Praça, indeferiu tutela de urgência para suspender leilão de imóvel rural. O agravante alega que a propriedade constitui pequena propriedade rural, usada para moradia e subsistência familiar, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF/88 e no art. 833, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel rural do agravante atende aos requisitos de impenhorabilidade, sendo destinado à moradia e subsistência da família; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à impenhorabilidade é assegurado à pequena propriedade rural, trabalhada pela família para subsistência, conforme o art. 5º, XXVI, da CF/88, e o art. 833, VIII, do CPC.

A documentação apresentada comprova que a propriedade, com aproximadamente 14,45 hectares, é classificada como pequena propriedade rural, sendo utilizada para fins produtivos e subsistência familiar, atendendo, portanto, aos requisitos de impenhorabilidade.

A continuidade do leilão pode gerar danos irreparáveis ao agravante, que corre o risco de perder o único imóvel utilizado como moradia e meio de sustento familiar, evidenciando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, requisitos que justificam a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Pequena propriedade rural, utilizada para moradia e subsistência familiar, é impenhorável.

Preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios sobre o imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Medida Cautelar Inominada de Cancelamento de Penhora e Suspensão de Praça
de
n. 1000300-20.2024.8.11.0034, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia cancelar a penhora e o leilão do imóvel, objeto da lide.

Para tanto, o agravante alega que o imóvel em questão se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família para sua subsistência e, portanto, é protegido pelo manto da impenhorabilidade prevista na Lei de n. 8.009/90.

Pondera que, na ação principal, já foi designado o leiloeiro e determinada
a
sua citação para realizar o praceamento do imóvel
, de mo
do
que, c
aso tal medida se concretize, uma família inteira será desalojada, ficando sem moradia e sem qualquer fonte de renda para a sua subsistência.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, o agravante busca
reforma
r
a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
,
com que pretendia

suspender os atos expropriatórios
em curso sobre o
imóvel
rural
de
sua propriedade,

utilizad
o
para o labor e moradia da
família
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-
39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Pois bem.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que foram apresentadas provas robustas e suficientes a corroborar a pretensão da parte autora, ora
agravante, se somando
,
ainda,
o
perigo de dano ou ao resultado útil da ação, caso não seja obstada a expropriação do imóvel rural.

A respeito da probabilidade do direito, a
Constituição Federal assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, para o pagamento de dívidas
, conforme expresso no
art
igo
5º, XXVI
e, também, replicado no artigo 833, VIII do Código de Processo Civil.

In
verbis
:

Art. 5º

(...)

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

No caso, a
documentação acostada, especialmente as matrículas n.º 10.896 e n.º 10.897

(id n. 159934775 e 159934776
), atesta que a
á
rea total da propriedade
é
de aproximadamente 14,45 hectares,
sendo classificada como pequena propriedade produtiva, conforme

se infere d
o

Certificado
d
e Cadastro
d
e Imóvel Rural – CCIR
, emitido pelo INCRA
de
id n. 159934748.

Além disso, as provas juntadas aos autos (notas fiscais e certidão de PRONAF) corroboram a
tese de que a propriedade é utilizada para a atividade produtiva da família do devedor, o que, de modo satisfatório, atende aos critérios de
impenhorabilidade
.

No que tange ao requisito da urgência, é evidente que
,
c
aso o leilão prossiga, o agravante corre
rá
o risco de perder o único imóvel que possui e que serve tanto de moradia quanto de sustento para sua família.

Em outros termos, a
continuidade
das medidas expropriatórias
acarretar
á
prejuízos irreparáveis, privando a família do meio de subsistência,
o que não se admite.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a tutela de urgência e, assim, suspender
os atos de expropriação
do imóvel do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024